Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-19.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002706-19.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Subsídios, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES NAVES - CPF: 778.593.241-72 (AUTOR), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA - MT (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA (AUTOR), ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.073.136/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (AUTOR), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ZAIDONIR REZENDE ARAUJO - CPF: 625.967.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 53, §
§
3º AO 6º, 77, § 3º, 97, ANEXO VI – TABELA V, ANEXO VII – TABELA VI E TABELAS IX AO ANEXO IX, DA LEI DA LEI Nº 1.024, DE 17 DE JANEIRO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, SUBSÍDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – EMENDAS PARLAMENTARES ADITIVAS E MODIFICATIVAS - AUMENTO DE DESPESA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA - PODER EXECUTIVO – TEMA 686/STF – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC.

1. À medida que as emendas parlamentares apresentadas ingeriram

sobre o regime jurídico de servidores bem como sua organização, estrutura, renumeração, provimento de cargos, estabilidade e sua aposentadoria, resta evidenciado que a norma municipal combatida usurpa a competência do Chefe do Executivo Municipal, ofendendo os artigos 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal, o que é reiterado pelo Tema 686/STF, que prescreve serem formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo.

2. A ingerência cometida acarreta em violação ao princípio da separação dos poderes, ofendendo o artigo 9º da Constituição Estadual de Mato Grosso e ao artigo 2º da Constituição Federal, já que as emendas aprovadas não observaram a independência orgânica do Poder Executivo, ao impor-lhe, verticalmente, obrigações no contexto de suas atribuições, bem como normas que regulam a sua relação jurídica com seus próprios servidores.

3. Medida cautelar confirmada.

4. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os valores percebidos de boa-fé, de natureza alimentar, são irrepetíveis, razão pela qual é o caso de se modular os efeitos da decisão.

5. Ação julgada procedente, com efeitos
ex nunc
.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1002706-19.2024.8.11.0000

Autor: PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Réu: MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
, em face dos artigos 53, §
§

3º a 6º, 77, § 3º, 97, anexo VI – tabela V, anexo VII – tabela VI e tabelas IX ao anexo IX, da Lei Municipal n. 1.024, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Araguainha, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios da administração direta do poder executivo do Município de Araguainha-MT e dá outras providências.

Narra que o Poder Executivo propôs o Projeto de Lei Complementar Municipal n. 035/2023, para alteração de dispositivos da legislação vigente, que dispõem sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Subsídios da Administração Direta do Poder Executivo, no dia 17 de outubro de 2023, tendo sido encaminhado à Câmara Legislativa de Araguainha, não apresentando nenhum vício legal ou formal, juntamente com o estudo de impacto orçamentário e financeiro, porém, após remetido, os parlamentares mudaram substancialmente o texto, com 21 emendas, sendo aditivas e modificativas, e desta forma foram acrescentados artigos, tabelas e anexos, que acarretaram aumento de despesas para o Executivo.

Segue dizendo que por representar invasão da competência do Chefe do Executivo Municipal, referidas alterações sofreram vetos parciais do Prefeito, por mensagens encaminhadas nºs 261, 262, 264 e 265, publicado no Diário Oficial da AMM/MT, todavia, os vetos foram rejeitados e o PLC convertido na integral, com as alterações à LC Municipal 1024/2024 de 17 de janeiro de 2024, alterando dispositivos referentes à organização e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Araguainha.

Sustenta, assim, a existência de vício formal e material, decorrente da inobservância do processo legislativo e por manifestar ingerência em matéria subordinada ao Poder Executivo, perpetrando violação, portanto, ao artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, que reproduz o artigo 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal e, além disso, reforça que a norma vai de encontro à tese firmada no Tema 686 de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, ofensa ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, requereu a concessão de medida cautelar para suspender a vigência dos artigos 53º, § 3º, § 4º, § 5º e §6º, art. 77º, § 3º e art. 97º, anexos e tabelas: anexo VI - tabela V, anexo VII – tabela VI e anexo IX - tabelas IX, da Lei Municipal nº 1024/2024 e, no mérito a procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal 1024/2024.

A Câmara Municipal de Araguainha, apesar de intimada para prestar informações, não se manifestou, conforme certidão de Id 215563668, após o que, foi concedida, por unanimidade, a medida cautelar vindicada, nos termos do acórdão de Id 228160189.

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Araguainha, esta apresentou suas informações no Id 231389194, asseverando, em síntese, pela inépcia da inicial, ao argumento de que o Autor da ação deixou de apontar matéria constitucional ferida pelos vereadores e que, de todo modo, não houve violação à Lei Orgânica, Constituição Estadual ou Constituição Federal.

Pontua que o argumento do Autor da ação, de que a inconstitucionalidade decorreria da não observância aos artigos 16, 170, 21 e 23 da Lei Federal 101/2000, não prospera, uma vez que o controle abstrato não permite a utilização de normas infraconstitucionais como parâmetro de constitucionalidade, pugnando pelo indeferimento da petição inicial inepta.

Além disso, afirma a legalidade das emendas parlamentares apresentadas, indicando que a Emenda Parlamentar Aditiva 007/2023 acrescentou no art. 53, § 3º, § 4º, § 5º e § 6º, a concessão aos servidores públicos do legislativo, magistério e secretários e agentes políticos a Revisão Geral Anual, o que possui aval do TCE e do STF, conforme tese firmada no Tema 19.

Prosseguindo, aduz que a Emenda Parlamentar Aditiva 005/2023 acrescentou o § 3º ao art. 77, elevando o nível da tabela de referência dos subsídios correspondentes aos cargos de Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Agente Administrativo, Técnico Agrícola e Técnico Tributário e acrescentando nova tabela para o Auxiliar de Controle Interno, pugnando pela perda do objeto nesse ponto, já que o próprio Prefeito encaminhou projeto de lei posterior abarcando os referidos cargos, bem como por não ter havido aumento de despesa, uma vez que as emendas apenas preservou os subsídios dos servidores e evitou perdas.

Conclui, assim, que a Câmara Municipal, por meio de tais emendas, manteve ferramentas de controle para o Executivo se organizar financeira e orçamentariamente, sendo que as emendas apenas resguardaram direitos dos servidores e não criaram qualquer tipo de vantagem ou aumento de despesa.

Parecer do Procurador-Geral de Justiça pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com modulação de efeitos, como garantia de que o gestor, e terceiros, por decorrência de boa-fé, não sejam compelidos a proceder com ressarcimentos ou outras espécies de sanção (Id 233478197).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do
art. 53, §
§
3º, 4º, 5º e 6º, art. 77, § 3º e art. 97
, anexo VI – tabela V, anexo VII – tabela VI e tabelas IX ao anexo IX, da Lei Municipal nº 1.024, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Araguainha, que
“Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios da administração direta do poder executivo do Município de Araguainha-MT e dá outras providências”
.

De início, cumpre analisar a alegação de inépcia da ação, ao argumento de que não foi apontado qualquer violação constitucional a embasar o requerimento.

Como visto, o Autor da ação apontou a existência de vício formal e material na norma municipal, decorrente da inobservância do processo legislativo e por manifestar ingerência em matéria subordinada ao Poder Executivo, perpetrando violação, ao artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, que reproduz o artigo 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal e, além disso, reforça que a norma vai de encontro à tese firmada no Tema 686 de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, ao artigo 2º da Constituição Federal e 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nota-se, dessa forma, que a ação está embasada na ofensa aos artigos 2º, 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal e 9º da Constituição Estadual.

Importa esclarecer, ainda, que conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é perfeitamente cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade em virtude de lei municipal contestada em face da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados, tal como decidido por ocasião do julgamento do RE 650.898/RS, sob o regime da Repercussão Geral (Tema 484), tendo sido firmada a seguinte tese:

“I -
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de
leis

municipais
utilizando como parâmetro normas da
Constituição

Federal
, desde que se trate de normas de
reprodução

obrigatória
pelos Estados
;”.

Importante consignar que ainda que a Constituição Estadual tenha optado pelo uso da técnica da remissão à Constituição Federal de 1988, ao invés da transposição, o Supremo tem considerado adequada a ação direta formalizada perante o Judiciário local. Nesse sentido,

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE
NORMAS
MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE
NORMAS
DE
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.

1.
É
constitucional
o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de
normas
de
reprodução
obrigatória pelos Estados-membros
.

2. As
normas

constitucionais
de
reprodução
obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local.

3. A pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição.

4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as
normas

constitucionais
de competência, pelo que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal em face da Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado de Sergipe interpretação conforme à Constituição, a fim de aclarar que
a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter por parâmetro
normas
da Constituição Federal quando as mesmas forem de
reprodução
obrigatória na ordem
constitucional
local
ou objeto de transposição ou
remissão
na Constituição estadual
.

Como tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É
constitucional
o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de
normas
de
reprodução
obrigatória pelos Estados-membros. (ADI 5646, Tribunal Pleno, Relator Min. LUIZ FUX, J. 07/02/2019, P. 08/05/2019)

Portanto, mostra-se irrelevante que a norma tida por violada da Constituição Estadual revele reprodução de normas constitucionais federais, ainda que por remissão.

E, por fim, nesse tópico, cumpre enfatizar que muito embora exista previsão na Lei Federal nº. 9.868/99, em seu artigo 3º, de que a petição inicial deve indicar o dispositivo impugnado, os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e o pedido, com suas especificações, por se tratar a ação direta de inconstitucionalidade de processo objetivo, com
causa de pedir aberta
, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o julgador não está adstrito aos fundamentos invocados pelo autor, podendo declarar a inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos expendidos na inicial. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL: ART. 2º DA LEI N. 4.997/1994, ART. 2º DA LEI N. 56/1994 E ART. 2º DA LEI N. 4.888/1994, COM A ALTERAÇÃO DA LEI N. 7.419/2002, DO ESPÍRITO SANTO. AFRONTA À AL. C DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO INC. II DO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Preliminar de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade quanto ao art. 2º da Lei n. 4.997/1994: mudança da denominação para Lei Complementar n. 57/1994. Modificação do título sem alteração do conteúdo da norma. Prejudicialidade afastada.

2.
Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes
.

3. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

4. Inconstitucionalidade material: inc. II do art. 37 da Constituição da República. Afronta à norma constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida pela Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2914, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135

DIVULG 29-05-2020

PUBLIC 01-06-2020)

Logo, ao contrário do sustentado pela Câmara Municipal, o Autor não fundamentou sua pretensão em ofensas infraconstitucionais, mas, ao contrário, indicou expressamente o artigo da Constituição Federal tido por violado, bem como diversos princípios constitucionais e casos análogos em que se decidiu pela inconstitucionalidade apontada, razão pela qual não é o caso de indeferimento da inicial.

Passando ao ponto central, a alegada inconstitucionalidade reside na inobservância do processo legislativo e por manifestar ingerência em matéria subordinada ao Poder Executivo, perpetrando violação ao artigo 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal, bem como ao Tema 686, do Supremo Tribunal Federal.

Assim dispõe os dispositivos da Constituição Federal:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - disponham sobre:

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

Ao enfrentar a temática, o Supremo Tribunal Federal reforçou a literalidade do texto constitucional, ao julgar o Tema 686, firmando a seguinte tese:

"I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF);

II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo
(art. 63, I, da CF)."

Portanto, inexistem dúvidas acerca da inconstitucionalidade de normas provenientes de emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Analisando os dispositivos objeto da presente ação, anoto que o artigo 53, § 3º, § 4º, § 5º e § 6º, diz respeito ao sistema de remuneração da carreira dos profissionais da Administração Pública Municipal, assegurando a concessão de Revisão Geral Anual, ao passo que o artigo 77, § 3º impõe vedação a extinção de quaisquer cargos efetivos já criados a âmbito municipal, referente aos servidores lotados na saúde, enquanto o artigo 97 impõe à lei efeitos retroativos a 1º de setembro de 2023 e os anexos e tabelas questionados retratam a estrutura remuneratória de servidores.

Dessa forma, considerando que o projeto de lei foi aprovado com 21 emendas parlamentares, aditivas e modificativas, que:
i) acrescentaram artigos, tabelas e anexos, que concederam aos servidores públicos do legislativo, magistério e secretários e agentes políticos, a Revisão Geral Anual; ii) elevaram o nível na tabela de referência dos subsídios correspondentes aos cargos de Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo, Agente Administrativo, Técnico Agrícola e Técnico Tributário, além de acrescentar nova tabela para o Auxiliar de Controle Interno; iii) atribuíram efeitos retroativos à norma, aumentando despesas anteriores à proposição para o Executivo; e iv) acrescentaram nova tabela de subsídio e coeficiente no cargo de Auxiliar de Controlador Interno
, resta evidente o aumento da despesa perpetrado por emendas parlamentares.

Logo, bem demonstrada a violação constitucional, qual seja, a invasão de competência de iniciativa do Poder Executivo Municipal, na medida em que são de iniciativa privada do Prefeito as leis que disponham sobre o regime jurídico de servidores bem como sua organização, estrutura, renumeração, provimento de cargos, estabilidade e sua aposentadoria dos órgãos e secretarias do Município, em conformidade com o disposto no artigo 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal, o que é reiterado pelo Tema 686/STF.

Além disso, a ingerência cometida acarreta em violação ao princípio da separação dos poderes, ofendendo o artigo 9º da Constituição Estadual de Mato Grosso e ao artigo 2º da Constituição Federal, já que as emendas aprovadas não observaram a independência orgânica do Poder Executivo, ao impor-lhe, verticalmente, obrigações no contexto de suas atribuições, bem como normas que regulam a sua relação jurídica com seus próprios servidores.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, entendo pela confirmação da medida cautelar deferida, já que nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria, o que é corroborado pela jurisprudência desta Corte e pelo Tema 686/STF.

Já em relação à necessidade de modulação dos efeitos, em homenagem à boa-fé, para que os beneficiados não sejam compelidos à devolução do
quantum
remuneratório percebido, entendo que necessário, em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

4. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a
irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé [...] diante da natureza alimentar da verba
” (Doc. 3, fl. 13).
Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé.

6. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1463403 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-02-2024

PUBLIC 15-02-2024)

Em face do exposto, bem demonstrada a violação à Constituição Estadual e Federal, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão aduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 53, §
§
3º, 4º, 5º e 6º, art. 77, § 3º e art. 97, bem como o anexo VI - tabela V, anexo VII – tabela VI e anexo IX - tabelas IX, da Lei Municipal n. 1024/2024, do Município de Araguainha, por ofensa aos artigos 2º, 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal e 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025